Tribunal: TJDFT
Processo: 0039739-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039739-20.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIA MARIA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. 1. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 deve feita pelo Índice de Remuneração da Poupança (IRP), por ser o índice que traduz a correção de valores depositados em caderneta de poupança. 2. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 6.899/81, sustentando, em síntese, que deve ser utilizado o índice INPC para a correção monetária como consectário lógico da condenação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020